Tribunal: TJDFT
Processo: 0771950-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE VALORES. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão que, ao dar provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida, reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.2. Presentes os pressupostos de admissibilidade.3. A despeito de utilizar-se do presente instrumento, a parte embargante não demonstrou haver qualquer vício na fundamentação da decisão colegiada. 4. No caso, a controvérsia foi enfrentada de forma clara e suficiente. Reconheceu-se, com base no conjunto fático probatório, a culpa exclusiva da autora pela concretização da fraude, uma vez que ela anuiu às orientações dos fraudadores e realizou voluntariamente as transferências solicitadas.5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ estabelecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos prejuízos causados por fraudes ou crimes cometidos por terceiros em operações bancárias. Dessa forma, essas instituições são responsáveis independentemente de culpa, salvo nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de evento fortuito externo.6. O acórdão agravado observa a orientação firmada no Tema 339 do STF (AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes), segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, não sendo necessário que o julgador analise exaustivamente todas as alegações ou provas trazidas pelas partes.7. Mostra-se evidente a pretensão de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de sanar vícios, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas, com o indevido propósito infringente.8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.